Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018361-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Capacidade Tributária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (AGRAVADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado em razão de exceção de pré-executividade, mesmo que tenha havido retificação prévia da CDA.

III. Razões de decidir

3. Embora a Certidão de Dívida Ativa (CDA) tenha sido retificada antes da oposição da exceção de pré-executividade, excluindo a executada como corresponsável, a Fazenda Pública não se prontificou a requerer sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

4. A necessidade de contratação de advogado pela executada para obter o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva justifica a condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

5. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, que prevê a extinção da execução sem ônus para as partes em caso de cancelamento da inscrição da Dívida Ativa, não se aplica quando o executado exercita seu direito de defesa com a contratação de advogado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando, mesmo após a retificação da CDA, não requer a exclusão do executado ilegítimo do polo passivo da execução fiscal, dando margem à oposição de exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 26; CPC, art. 85, § 3o, II e art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 153/STJ; STJ - REsp 1648213/RS; TJMT - Ap 88876/2017; TJMT - ED 108362/2017; TJ-MT 10048434620168110002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na Execução Fiscal n. 1045801-78.2021.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada
FLÁVIA SALEM GONÇALES SILVA,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte, em razão da concordância do exequente, condenando a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, II c/c artigo 90, § 4o, ambos do CPC.

O agravante alega, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que houve perda do objeto da exceção de pré-executividade, em razão da retificação da CDA em momento anterior à apresentação da objeção.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso “
para que seja anulada a decisão proferida em primeira instância, para que seja afastada a condenação ao Estado sobre os honorários advocatícios arbitrados, tendo em vista que os sócios foram excluídos da CDA no ano anterior a oposição da exceção de pré-executividade
”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 188749191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada
FLÁVIA SALEM GONÇALES SILVA,
reconhecendo a
ilegitimidade passiva da parte
, em razão da concordância do exequente, condenando a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, II c/c artigo 90, § 4o, ambos do CPC.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
EXTRA CAMINHOES LTDA, FLÁVIA SALEM GONÇALES SILVA
e
PERSIO DOMINGOS BRIANTE,
visando a cobrança de crédito tributário constante na CDA 2018884113.

Em
14/02/2023
, a executada Flávia Salem Gonçales Silva compareceu aos autos
apresentando exceção de pré-executividade
, arguindo, em síntese, que o Fisco Estadual vem indevidamente incluindo-a, na condição de suposta correponsável, em dezenas de CDAs lavradas contra a empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA.

Diante disso, requereu o acolhimento da objeção para reconhecer sua
ilegitimidade passiva e sua exclusão da CDA e da ação de execução fiscal
, além da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência.

Devidamente intimado,
o ESTADO DE MATO GROSSO reconheceu a pretensão da excipiente
, informando que a executada não fazia mais parte do quadro de executados desde
01/07/2022,
quando foi juntada a CDA atualizada, excluindo a agravante.

Nesse sentido, requereu o reconhecimento da perda do objeto do incidente de exceção de pré-executividade, informando, ainda, que não se opunha à retirada da excipiente do polo passivo da execução fiscal.

Sobreveio a decisão na qual o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, em razão da concordância do exequente, condenando a Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3o, II c/c artigo 90, § 4o, ambos do CPC.

Irresignado, o exequente interpôs este recurso.

Pois bem. Sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta,
sem qualquer ônus para as partes
”
.

Frisa-se, portanto, que o disposto no dispositivo supracitado se aplica nos casos de extinção da execução fiscal, total ou parcial, em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a alegação de impossibilidade de condenação em honorários da agravante, em razão da perda do objeto da exceção de pré-executividade, na medida em que a CDA teria sido retificada em momento anterior a apresentação de referida defesa processual.

Calha consignar que o STJ, através da Súmula no 153 do STJ assentou que
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se.

[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos.”

(STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Superada essa questão, em que pese o entendimento diverso desse magistrado quanto à aplicação dos honorários advocatícios em caso de exclusão de um dos executados da CDA, em que reconheço que deve ser fixado por equidade, tem-se que o Estado de Mato Grosso em seu recurso almeja tão somente o reconhecimento da impossibilidade de condenação em honorários da agravante, em razão da perda do objeto da exceção de pré-executividade, na medida em que a CDA teria sido retificada em momento anterior a apresentação de referida defesa processual.

Assim, ainda que este magistrado possua o entendimento que a fixação deva ocorrer por equidade, a análise do presente agravo de instrumento restará restrito aos limites da controvérsia apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, embora o agravante alege que “
no momento em que a exceção de pré-executividade foi apresentada, sob o Id. 10988899 em 14.02.2023, não havia mais o que se falar em ilegitimidade passiva para excluir algum sócio da CDA, isto, pois, a excipiente já não constava mais como corresponsável da CDA 2018884113 antes mesmo da propositura da exceção de pré-executividade, de sorte que se infere dos próprios Autos que o Estado em 01.07.2022 sob o Id. 88844590 acostou a CDA atualizada, sendo possível constatar que não havia mais corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa exequenda
”, em nenhum momento o Fisco Estadual se prontificou a comparecer aos autos de execução e requerer a exclusão da Sra. Flávia Salem Gonçales Silva do polo passivo da demanda.

Desta forma, não se desconhece que, em 01/07/2022, o exequente já havia juntado a CDA atualizada, na qual a agravada não constava mais como corresponsável pelo crédito fiscal cobrado.

Contudo, nesta oportunidade, a Fazenda Pública Estadual não requereu a exclusão da agravada do polo passivo da execução fiscal, sendo necessária a contratação de advogado para que a ilegitimidade passiva fosse reconhecida.

Diante disso, entendo que os honorários advocatícios são devidos no presente caso, haja vista que a Fazenda Pública deu margem à oposição da exceção de pré-executividade pela parte executada.

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA
– CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Execução de Pré-Executividade pela parte executada, que foi acolhida face ao adimplemento do débito fiscal, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência
”. (TJ-MT 10048434620168110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024